Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: AI-Agravo de Instrumento Agravante: Arnaldo de Souza Borges Agravado: Clébio Borges de Oliveira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 0715511-54) interposto por Arnaldo de Souza Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que indeferiu o requerimento de liberação dos valores bloqueados na conta corrente mantida pelo devedor, ora agravante. Percebe-se que o agravante e o credor, Clébio Borges de Oliveira, celebraram transação, cujo instrumento foi juntado aos autos do processo no 0704650-39.2021.8.07.0003. Por essa razão o agravante foi intimado para se manifestar a respeito da permanência do seu interesse recursal (Id. 73298825). A certidão referida no Id. 73742216 informa que o agravante não ofereceu manifestação. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Com efeito, o interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de deliberação como questão meramente formal. No caso em exame verifica-se que as partes celebraram transação, cujo instrumento foi juntado aos autos do processo no 0704650-39.2021.8.07.0003. Ressalte-se que a transação é o negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes integrantes da relação jurídica processual promovem concessões mútuas a respeito de seus legítimos interesses inerentes à respectiva relação jurídica substancial subjacente. Assim, a celebração do referido negócio jurídico evidencia a perda superveniente do interesse recursal nutrido pelo agravante. Pelas razões expostas, com fundamento na norma prevista no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator